Tribunal: TJPA
Processo: 0001217-72.2010.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001217-72.2010.8.14.0031

APELANTE: SERGIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, assim como no caso em debate, em que restou comprovado o uso de um revólver pelo recorrente;

II-

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SERGIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA
,
inconformado com a condenação à
pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 42 dias-multa, pela prática do crime insculpido no art. 157, §2, I e II e do CP, em regime fechado,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA
.

A defesa pleiteou pela reforma da sentença, requerendo o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória
, o
delito foi assim narrado:

“[...]que no dia 02/09/2010, por volta das 20h00, o denunciado foi convidado pelos adolescentes “Elton John” e “Daniel”, que portava uma arma de fogo de fabricação caseira, para assaltar a vítima Luiz Viana Filho, conhecido por “Açaizão”, que teve sua motocicleta roubado pelos criminosos. Em ato contínuo, Policiais Civis conseguiram deter os criminosos, conduzindo-os para a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe, recuperando a motocicleta e devolvendo o bem para a vítima. [...]”

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA

A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma. Todavia, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, para a incidência da citada causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime, seja comprovado por outros elementos de prova.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22/4/2022.)

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023